Tribunal: TJDFT
Processo: 0703116-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL LICITADO. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DO COMPRADOR DESISTENTE. INADIMPLÊNCIA. RESILIÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. A utilização dos embargos de declaração para modificação do julgado é medida de exceção, sendo inviável a repetição dos argumentos alinhavados no apelo.
3. A submissão do pacto às normas que regulam o acesso dos administrados a bens e serviços pertencentes ao Poder Público visam resguardar a isonomia entre eles e não proteger a administração a ponto de infligir situação exageradamente desvantajosa para o adquirente de imóvel integrante do acervo particular da empresa pública.
4. Uma vez tratados todos os temas elencados na apelação – cerceamento de defesa e excesso de execução -, a tentativa de reapreciação das matérias sob a roupagem de vícios elencados no art. 1.022, do CPC (omissão, contradição e obscuridade) recomenda a rejeição do recurso.
5. Embargos de declaração rejeitados.